Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-60.2016.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-60.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON GARCIA - CPF: 734.862.488-04 (EMBARGADO), HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES - CPF: 342.041.908-20 (ADVOGADO), RONALDO SANCHES TROMBINI - CPF: 159.373.188-46 (ADVOGADO), MEIRE SACCHI GARCIA - CPF: 786.717.368-49 (EMBARGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MARCOS ALMIR GAMBERA - CPF: 018.615.338-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU GAMBERA - CPF: 362.887.858-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), R V AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 49.693.944/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EDSON GARCIA - CPF: 734.862.488-04 (EMBARGANTE), HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES - CPF: 342.041.908-20 (ADVOGADO), MARCOS ALMIR GAMBERA - CPF: 018.615.338-45 (ADVOGADO), MARCOS TADEU GAMBERA - CPF: 362.887.858-65 (ADVOGADO), MEIRE SACCHI GARCIA - CPF: 786.717.368-49 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (EMBARGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), R V AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 49.693.944/0001-80 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), R V AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 49.693.944/0001-80 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES BERTOTI PEREIRA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1000560-60.2016.8.11.0040, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa
.
”
(Id. 200942686).

Em suas razões, de Id. 202518681, a parte embargante sustenta que
“foi apresentado em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade recursal que não restou analisada por esta câmara, tendo em vista que os apelantes ora embargados realizaram a venda da propriedade indevidamente em 27 de fevereiro de 2023.”

Refere que
“não houve pronunciamento por esta câmara sobre a ilegitimidade e ausência de interesse processual dos apelantes ora embargados, sendo que realizaram a venda ilegal da propriedade, devendo ser suprida a omissão apontada.”

Em seguida, salienta que
“em total contradição do que restou alegado o acórdão, estão presentes nos autos documentos suficientes para convencer o magistrado de que o apelado ora embargante possui direito de usucapir imóvel em questão.”

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes a fim de
“suprir a omissão quanto à ilegitimidade dos apelantes ora embargados, tendo em vista que venderam o imóvel indevidamente a terceiro”
e, ainda,
“eliminada a contradição apontada, pois o juízo de origem teve acesso às provas produzidas pelo embargante e se convenceu do seu direito, sendo que por outro lado, nada apresentaram os embargados.”

As contrarrazões foram ofertadas, aos Ids. 203562697, 203647189 e 203886191, todas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria, ao sustentar que
“estão presentes nos autos documentos suficientes para convencer o magistrado de que o apelado ora embargante possui direito de usucapir imóvel em questão.”

Veja que no v. acórdão foi decretada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para proceder a análise dos pedidos de ingresso de terceiro e, ainda, oportunizar às partes a abertura da instrução processual.

Assim, por decorrência lógica do julgado restou prejudicada qualquer análise das matérias suscitadas em contrarrazões, de
ilegitimidade e ausência de interesse processual dos apelantes ora embargados,
as quais devem, obrigatoriamente, passar pelo crivo do Julgador
a quo
.

Confira-se:

“[...]

De início, adianto merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas devidamente requeridas pelas partes nos autos.

Vê-se que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujos contornos envolve diversas ações sobre o mesmo imóvel rural e demanda esclarecimentos que passa pela instrução probatória, de sorte que a sua não oportunização, com o julgamento antecipado da lide, cerceou a defesa ao direito dos demandados.

Sabe-se que as partes têm direito à produção de provas necessárias e tempestivamente requeridas para o justo julgamento da ação de usucapião, cuja controvérsia a ser resolvida pelo exame de matéria de fato na qual será perquirido o preenchimento dos requisitos indispensáveis à aquisição prescritiva, notadamente a natureza e o tempo da posse exercida pelo autor.

Além disso, insta registrar que a ausência de produção probatória ensejou nesta instância recursal massiva atividade processual, muito superior à da instância inicial, com a juntada de mais de 6 (seis) mil páginas nos autos eletrônicos, além de pedidos de terceiros interessados para ingressar nos autos, alguns com decisão de indeferimento impugnadas por agravo interno, dos quais decidi por bem postergar a análise para depois deste julgamento, tendo em vista a prejudicialidade decorrente da nulidade da sentença e como forma de evitar ainda mais o tumulto processual.

Sobre o ponto, bem consignou o d. representante ministerial, cujas razões adoto como fundamentos de decidir:

“[...]

No caso posto, a despeito dos requerimentos de produção probatória lançados pelas partes, e, especialmente, pelos apelados, o Juízo a quo entendeu por bem julgar antecipadamente o mérito, entendendo que, a partir da consideração dos documentos juntados aos autos até aquele momento, a discussão restringir-se-ia a questões puramente jurídicas.

A conduta do magistrado de origem, ao ignorar os requerimentos de produção probatória e de extensão da cognição até o ponto da razoável suficiência, cobrou o seu preço: ora em instância recursal, já se registra massiva atividade processual, muito superior à da instância inicial, girando em torno, aliás, de questões puramente probatórias — além da insegurança acerca do escopo subjetivo do processo, de que é evidência a presença de terceiros interessados e pretendentes à habilitação nos autos, quando já em curso a fase recursal.

Parece-nos claro o bastante que o julgamento antecipado da lide (ou do mérito), a partir dos elementos então autorizados pelo Juízo de origem a comporem o processo, bem como o nada surpreendente deficit de fundamentação, deram azo ao posterior espoucar de questões evidentemente relevantes para a solução do mérito, que deveriam ter sido contempladas durante a fase mais adequada à cognição exauriente, com a necessária instrução probatória — em primeiro grau.

Em nossa opinião, de maneira indubitável, a complexidade da demanda era latente e perceptível desde aquele tempo, assim como estava anunciado todo o desenvolvimento confuso que viria a ter o processo entrado em fase recursal.”

Logo, o julgamento antecipado da ação cerceou o direito dos apelantes impondo, portanto, seja cassada a sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.” (N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Via de consequência, declaro a nulidade da decisão que indeferiu o ingresso da Associação São Aladim nos autos, devendo tal pretensão passar pelo crivo do Julgador de primeiro grau, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, ficando prejudicado o agravo interno de Id. 182014698.

Por fim, importante consignar sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, segundo o entendimento da Corte Superior, no sentido que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n. 54.566/PI, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017).

No caso concreto, a prevenção deste relator é mero desdobramento causal decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 162.699/2015, sendo devidamente observado pelo d. Desembargador Sebastião Barbosa Faria os ditames do § 1º do art. 80 do RI-TJMT.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Declaro a nulidade da decisão que indeferiu o ingresso da Associação São Aladim nos autos de Id. 180948163, de modo que referida pretensão seja levada ao crivo do Julgador de primeiro grau, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição. Julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 182014698.”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, este só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024